Tribunal: TJBA
Processo: 8000471-82.2021.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000471-82.2021.8.05.0112 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA registrado(a) civilmente como GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA APELADO: ROMEU JOSE DA SILVA Advogado(s):MAURICIO DOS SANTOS PIMENTEL ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DURANTE O CURSO DA LIDE. EXTINÇÃO DO FEITO. APLICAÇÃO INCORRETA DO ART. 924 DO CPC. NECESSIDADE DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI. CPC. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que determinou o arquivamento feito, na forma do artigo 924 do Código de Processo Civil. O banco sustentou que a renegociação da dívida no curso do processo não configura satisfação da obrigação, pleiteando a extinção sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 200 e 485, VI, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a renegociação da dívida exequenda durante o curso da execução enseja a extinção do feito com ou sem resolução do mérito, distinguindo-se os efeitos jurídicos entre a satisfação da obrigação e a perda superveniente do interesse processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A renegociação da dívida não configura cumprimento da obrigação originária, mas sim modificação da relação jurídica entre as partes, por meio de nova avença, afastando-se a hipótese de extinção com base no art. 924, II, do CPC. 4. A perda superveniente do interesse de agir, decorrente da celebração de novo acordo entre as partes, enquadra-se na hipótese do art. 485, VI, do CPC, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito. 5. A aplicação incorreta do art. 924 do CPC pode gerar presunção indevida de quitação, com potenciais reflexos negativos em registros e na esfera creditícia, além de comprometer eventual nova execução baseada no título renegociado. 6. O pedido de extinção formulado pelo próprio exequente foi corretamente fundamentado nos artigos 200 e 485, VI, do CPC, e a decisão de 1º grau, ao adotar fundamento diverso, incorreu em erro de enquadramento jurídico. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A renegociação da dívida durante a execução não constitui satisfação da obrigação, mas sim causa de extinção do feito sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual. 2. A extinção da execução com base no art. 924, II, do CPC exige quitação plena da obrigação originária, o que não se verifica nos casos de mera renegociação contratual. 3. A correta qualificação jurídica da causa de extinção processual preserva a segurança jurídica e a efetividade do direito creditício. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8000471-82.2021.8.05.0112, sendo apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e apelado ROMEU JOSE DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO interposto, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.